Tribunal: TJDFT
Processo: 0727997-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 98245163 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Leonilton Mariano Lopes em seu desfavor, processo 0704302-12.2021.8.07.0006, deferiu a produção de prova pericial requerida pela agravante e determinou-lhe o pagamento dos honorários do perito médico. Inconformado com a decisão, o recorrente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 17689211), narra ter sido ajuizada ação de cobrança do seguro DPVAT com o objetivo de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 26/6/2020. Sustenta a agravante que, após proposta de rateio dos valores a serem pagos à perícia médica, o juízo de origem determinou que os honorários fossem arcados por ele integralmente, ainda que a parte agravada tenha requerido a produção de prova pericial na peça vestibular (Id 88726275, pp. 16-17), em confronto com o art. 95 do CPC. Diz ser cabível o recurso, porque mitigada taxatividade do art. 1.015 do CPC pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por se tratar de questão urgente e preliminar ao mérito da causa, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Colaciona julgados deste Tribunal no sentido de corroborar sua argumentação de que é cabível agravo de instrumento quando se versa sobre o valor da perícia. Defende que o ônus de provar o fato constitutivo do direito ao qual o beneficiário afirma possuir compete ao agravado, nos termos do previsto no § 1° do artigo 373 do CPC, e que a parte agravada sequer indicou em que ponto o laudo realizado administrativamente estava eivado de erros/omissões para comprovar sua alegação de que fazia jus à indenização em valor superior. Ressalta haver proposto o rateio do valor da perícia médica, em atenção ao princípio da cooperação processual estabelecido no art. 4o do CPC. Colaciona julgados deste Tribunal no sentido de abonar sua tese de que os honorários periciais devem ser repartidos entre as partes do processo, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC, ainda que uma das partes seja economicamente mais forte. Aduz, em que pese o magistrado a quo não tenha fundamentado a inversão do ônus da prova, deve-se destacar que o custeio da prova pericial é ônus processual e não obriga a parte Ré/Agravante ao pagamento dos honorários do perito. Afirma ser esse o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega inexistirem nos autos documentos mínimos a justificar a ação de cobrança pelo agravado, o qual obteve decisão que viabiliza a produção de documento indispensável às expensas da seguradora requerida, ora agravante. Destaca que a isenção do pagamento de honorários periciais conferida pelo art. 98 do CPC não transfere à outra parte o ônus concernente ao seu pagamento e que, portanto, os honorários deveriam ser pagos com recursos oriundos do fundo do TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstaculizar o pronto recolhimento dos honorários periciais a ela imputados e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários sejam pagos com os recursos do fundo do TJDFT, haja vista ser a parte agravada beneficiária da justiça gratuita. Preparo recolhido (Id 28651721 e 28651722). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil[1], não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que, em saneamento processual, deferiu a realização de perícia médica requerida apenas pela ré/agravante e a obrigou a custear sozinha o pagamento dos honorários do perito nomeado. Ainda que se considerasse o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e, por essa razão, se admitiria excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em apelação (REsp 1.704.520-MT, Tema 988), não se constata essa situação concretamente. A alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação e que justificaria a excepcional cognição do agravo de instrumento, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, pois a parte agravante não logrou êxito em se desincumbir do ônus que lhe cabia, qual seja, o de demonstrar, fundamentadamente, o perigo de dano irreparável em custear integralmente o pagamento dos honorários do perito para realização de prova pericial que apenas ela solicitou, bem como a inutilidade da análise das questões impugnadas neste recurso em eventual julgamento de apelação como matéria preliminar. Nesse sentido, caberia à parte agravante sustentar as razões que justificariam a excepcionalidade do cabimento do agravo de instrumento, não bastando, para esse fim, assertivas genéricas como poderá resultar na perda do objeto da demanda e em enorme prejuízo financeiro à Agravante. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPERÍCIA MÉDICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NATUREZA ESTÉTICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERCOLUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS A PRECLUSÃO (NCPC, ART. 1.015). NÃO CONHECIMENTO. CAUSA DE PEDIR. ERRO MÉDICO. IMPERÍCIA. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PROFISSIONAL MÉDICO E CLÍNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO DA CULPA. SISTEMA SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPUTAÇÃO AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 E 373, I E II). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. DESPROVIDOS. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias taxativamente alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal (NCPC, art. 1.015). 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. (...) (Acórdão 1219559, 07144108920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em matérias objeto da decisão de saneamento e organização do processo, na forma do art. 357 do CPC[2], não há previsão de serem atacadas por meio da interposição de agravo de instrumento. Apesar disso, é possível pedido de esclarecimentos ou ajustes, a ser manejado no prazo comum de 5 (cinco) dias e direcionado para o próprio juiz da causa, de acordo com o § 1o do art. 357 do CPC[3]. Esse é o instrumento processual adequado e oportuno para discutir a decisão de saneamento. Superado tal prazo, sem a parte interessada pedir esclarecimentos ou ajustes, apesar do suposto equívoco alegadamente ocorrido na deliberação sobre a obrigação de custeio dos honorários do perito nomeado pelo juízo para a realização da perícia médica, a decisão de saneamento, no que toca aos temas listados no art. 357 do CPC, se tornou estável, mas não definitiva. Este c. Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado sobre o descabimento de agravo de instrumento contra decisão de saneamento, conforme se verifica dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AI. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AIN. REJEIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO INFLUÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO CONFIRMADO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Constatando-se que o Agravo Interno veiculou impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal em que não se conheceu do Agravo de Instrumento, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada com espeque no art. 1.021, §1o do CPC. 2 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 3 - Cuidando-se de decisão referente ao saneamento do processo, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal matéria não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4 - O pedido incidental de exibição de documentos não foi apreciado na decisão atacada pelo Agravo de Instrumento. Assim, não há que se falar em cabimento do recurso com amparo no inciso VI do art. 1.015 do CPC. Pelo mesmo motivo, não tem influência no caso concreto o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (REsp 1704520/MT). Agravo Interno desprovido. (Processo: 07204814420188070000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgamento: 20/2/2019, piblicação: 27/02/2019) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SANEAMENTO DO FEITO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO NÃO CONTEMPLADA COMO RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015, DO CPC. 1. Decisão, que, saneando o feito, decide sobre preliminares, prejudicial e fixa pontos controvertidos, proferida em típico processo de conhecimento, como é o caso dos embargos à execução, por não se encontrar contemplada no rol taxativo previsto no art. 1.015, do CPC, não é recorrível por meio de agravo de instrumento. Em razão disso, mantém-se decisão monocrática que, proclamando o descabimento do recurso, dele não conheceu. 2. Agravo interno não provido. (Processo: 07033569720178070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgamento: 19/9/2018, publicação: 15/10/2018). Como não se trata de decisão imediatamente recorrível, a questão ventilada, neste recurso, não está afetada pela preclusão. Dessa maneira, há possibilidade de arguição da matéria em apelação, nos termos do art. 1.009. § 1o[4], do CPC. Manifestamente incabível, portanto, o recurso apresentado com o único propósito de impugnar a atribuição de custeio integral do pagamento dos honorários do perito determinada pelo juízo de origem, porque não há prejuízo irreparável e a questão, meramente financeira, poderá ser resolvida na disposição sobre os ônus da sucumbência no julgamento da lide. Isso posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo pelo manifesto não cabimento. Com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifos nossos) [2] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. [3] Art. 357. (...). § 1o Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.